Tribunal: TJMT
Processo: 1036778-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036778-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), M. B. R. D. A. - CPF: 079.641.311-84 (RECORRIDO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO - CPF: 821.710.921-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STF NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MEDICAMENTO COM FINALIDADE DIVERSA DA REGISTRADA NA ANVISA (USO OFF LABEL). CAPACIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), conforme Súmula Vinculante 61 do STF.

2. Não havendo comprovação de tentativa prévia na via administrativa e não demonstrada a impossibilidade de substituição dos insumos pleiteados por aqueles disponibilizados pelo SUS, não se justifica a intervenção judicial.

3. O medicamento Januvia (sitagliptina), indicado para diabetes mellitus tipo 2, quando solicitado para tratamento de diabetes mellitus tipo 1, caracteriza uso off label, cuja possibilidade de fornecimento é afastada pelo STJ (Tema 106), salvo se expressamente autorizado pela ANVISA.

4. A documentação juntada aos autos demonstra que a família do recorrido possui considerável patrimônio, incluindo múltiplos veículos e imóveis, o que evidencia capacidade financeira para arcar com o tratamento pleiteado.

5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
MIGUEL BOGUCHESKI RIBEIRO DE AMORIM
, menor impúbere representado por sua genitora, que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal ao fornecimento de tiras Freestyle Libre, Lanceta Freestyle Abbott, Agulha Insulina Novo Fine 4mm, Januvia 100mg, insulina Tresiba, insulina Fiasp Penfil, Sensor Freestyle Libre e Leitor Freestyle Libre, conforme indicação médica.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: a) ilegitimidade passiva quanto ao medicamento Januvia (sitagliptina), por se tratar de uso off label não autorizado pela ANVISA para diabetes mellitus tipo 1, sendo competência da União; b) ausência de prévio requerimento administrativo; c) inviabilidade de fornecimento de medicamento para uso diverso do registrado na ANVISA; d) não preenchimento dos requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; e) ausência de demonstração da incapacidade financeira do recorrido para custear o tratamento; e f) impossibilidade de escolha de marca específica.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando que: a) estão satisfeitos os requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; b) a hipossuficiência do menor está devidamente comprovada; c) o direito à saúde é dever constitucional do Estado; d) os laudos médicos comprovam a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos específicos pleiteados.

O Município de Sapezal não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por não atendimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

A questão central do recurso reside em verificar se o recorrido faz jus ao fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados, não padronizados pelo SUS, para tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471), consolidou o entendimento de que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, ressalvadas situações excepcionais em que sejam cumulativamente preenchidos os seguintes requisitos:

1) Comprovação de prévia negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

2) Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC;

3) Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante nas listas do SUS;

4) Comprovação da eficácia do medicamento com base em evidências científicas de alto nível;

5) Imprescindibilidade clínica do tratamento;

6) Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Este entendimento foi recentemente cristalizado na Súmula Vinculante 61 do STF:
"A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566471)".

No caso dos autos, verifico que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF.

Primeiramente, não há comprovação nos autos de que o recorrido tenha buscado previamente a via administrativa para obtenção dos medicamentos e insumos pleiteados. Conforme consulta ao SISREG, o recorrido não vem realizando qualquer tratamento via SUS, o que evidencia a ausência de esgotamento da via administrativa.

Ademais, não foi demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação dos medicamentos pleiteados pela CONITEC. Em consulta ao site oficial da CONITEC, não constam processos administrativos analisando pedidos de incorporação dos medicamentos pleiteados pelo recorrido ao SUS.

Quanto à impossibilidade de substituição, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) esclareceu que, para automonitorização da glicemia, o SUS disponibiliza insumos necessários como o aparelho para aferição capilar de glicose (glicosímetro), tiras reagentes e lancetas. Portanto, não restou comprovada a impossibilidade de substituição dos equipamentos específicos pleiteados (Sensor Freestyle Libre, Leitor Freestyle Libre, Lanceta Freestyle Abbott e tiras Freestyle Libre Optium) pelos disponibilizados pelo SUS.

Outro ponto relevante diz respeito ao medicamento Januvia (sitagliptina). Conforme consta nos autos e no parecer do NAT, este medicamento é indicado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, sendo solicitado, no presente caso, para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 (uso off label). O STJ, ao julgar o Tema 106 (EDcl no REsp n° 1.657.156/RJ), esclareceu que
"o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA".

Quanto à capacidade financeira, o Estado de Mato Grosso trouxe elementos que demonstram que a família do recorrido possui considerável patrimônio, incluindo veículos e imóveis, afastando a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que a propriedade de múltiplos veículos e imóveis, conforme documentado nos autos, denota capacidade financeira acima da média brasileira.

Por fim, cumpre ressaltar que a Lei 8.666/1993 e a Lei 9.787/1999 vedam a indicação de marca específica nas aquisições públicas de medicamentos e insumos, devendo prevalecer a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a Denominação Comum Internacional (DCI).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025